Tribunal: STF
Processo: HC 215927
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 736.875/MG.



    2. Colhe-se dos autos que, ao receber a denúncia, em 23/02/2021, o Magistrado converteu em preventiva a prisão temporária do paciente, em virtude da suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incs. I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo torpe, mediante recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido), em coautoria. O Juízo indeferiu pedido de revogação da custódia em 04/05/2021. Em 21/07/2021, proferiu sentença de pronúncia e manteve a prisão do paciente, por entender inalterados os motivos que a ensejaram. 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes afirmam inexistir fundamentação idônea para a decretação da prisão quanto à periculosidade, por se referir exclusivamente às circunstâncias do corréu. Apontam constrangimento ilegal em virtude de fundamentos acrescidos no ato coator, quanto à existência de ameaças a testemunhas. Ressaltam tratar-se de réu primário, com bons antecedentes, trabalho, residência fixa e pai de criança menor de 2 anos. Aduzem o fato de ter comparecido espontaneamente na delegacia para auxiliar nas investigações, tendo cedido seu celular para ser vistoriado pelos policiais e, ainda, se colocado à disposição da Justiça. 



    5. Requer, liminarmente e no mérito, a soltura.



    6. Em Petição STF nº 66.420/2022, noticia a ocorrência de surto de tuberculose no presídio, pleiteando aplicação de cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. De início, convém transcrever os principais excertos da decisão que resultou na prisão preventiva, por representação da autoridade policial, acompanhada do Ministério Público, quanto à sua necessidade para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e a fim de assegurar a aplicação da lei penal:



    “2. Da prisão preventiva dos denunciados



    (...)



    No caso dos autos, tenho que, a princípio, nenhuma das cautelares previstas no art. 319 do CPP são suficientes para ilidir as justificativas do Parquet pela prisão preventiva dos denunciados, sobretudo em face das condições pessoais dos envolvidos e das próprias circunstâncias em que tudo teria acontecido, as quais apontam para a gravidade in concreto do delito.



    O fumus comissi delicti está presente nos elementos de informações apresentados nos autos, demonstrando a materialidade do delito por meio do relatório de necrópsia de fls. 249/251v, bem como os indícios suficientes de autoria que recaem sobre os denunciados, conforme Relatório de Ocorrência de fls. 03/08, minucioso Relatório Circunstanciado de Investigação de fls. 138/163, Comunicação de Serviço de fls. 281/297 e relatório final de indiciamento de fls. 301/304v, assim como nas robustas provas orais colhidas nos autos (fls. 50/52, 73/76, 81/84, 98/100 e 108/110). Nesse sentido, destaco o seguinte trecho do depoimento da testemunha Emerson Diego dos Santos Oliveira, in verbis:



    “(...) QUE KELVINHO deu dois tiros na vítima, depois puxou a vítima pelo braço, a vítima caiu no chão e KELVINHO de coronadas na cabeça da vítima e deu vários chutes na vítima, depois deu mais um ou dois tiros, depois saiu correndo para o mesmo lugar de onde veio; (...) QUE posteriormente o depoente ouviu comentários dos moradores do bairro que ROMULO é o rapaz que estava com ele e KEVINHO mais cedo quando discutiram com a vítima, ficou aguardando KEVINHO em uma rua próxima ao local do crime, no mesmo carro Corsa, enquanto KEVINHO cometia o crime e deu fuga oara KEVINHO; (h. 108/110)



    Em relação a motivação delitiva, segundo a Autoridade Policial, "restou evidenciado que Rômulo, Kelvinho e a vítima possuíam desavenças anteriores. Rômulo já estaria insatisfeito com o envolvimento entre "Keke" (amigo da vitima) e sua ex-amásia e mãe de seu filho, Carolay. Além disso, no dia dos fatos, vitima e Rômulo tiveram desavenças por causa de R$20,00 e discussões e ameaças mútuas por meio do aplicativo WhatsApp. A vítima também havia alertado Keke sobre a inte ão dos suspeitos em assassiná-lo" (f. 303v).



    Além disso, a Autoridade Policial aduziu que "nos aparelhos celulares apreendidos também possuem registros de mensagens em que os investigados assumem a autoria do delito" (f. 303v).



    Em consulta à FAC do suposto autor Kelvin e às demais informações policiais constantes dos autos, é possível verificar que o denunciado está profundamente envolvido com a criminalidade.



    Cumpre destacar, também, que a própria dinâmica delitiva aponta para a periculosidade dos réus, dadas as preocupantes circunstâncias, a violência e a ostensividade em que a infração penal teria sido perpetrada, em que a vítima foi atingida por 04 (quatro) disparos de arma de fogo, conforme relatório de necropsia de fls. 249/251v.



    Desse modo, diante da periculosidade dos réus e do envolvimento deles em atividades criminosas, mostra-se a prisão imprescindível para garantir a ordem pública. Nestes termos, colaciona o entendimento jurisprudencial:



    EMENTA: HABEAS CORPUS - HOMICIDIO QUALIFICADO - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU SUBSTITUIÇÃO DA SEGREGAÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR DO PACIENTE PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - DECISÕES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - ORDEM DENEGADA. 1. Não merece ser acolhida a alegação de ausência de fundamentação, se o il. Magistrado a quo converte a prisão temporária do paciente em preventiva ressaltando a necessidade do acautelamento do acusado para a garantia da ordem pública, após destacar a existência de prova da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria. 2. Presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, a manutenção da segregação provisória é medida que se impõe, mormente tratando-se de delito doloso e em razão do modus operandi que, em tese, envolveu a empreitada criminosa. (TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.19.126326-8/000, Relator(a): Des.(a) Eduardo Machado , 5a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 05/11/2019, publicação da súmula em 06/11/2019)



    Além disso, a decretação da prisão preventiva também é necessária para assegurar o bom andamento da instrução criminal, porquanto corrobora dos autos, notícias que em liberdade, os denunciados poderão impor nas testemunhas do caso justo e relevante temor, impedindo que elas tenham a devida isenção de ânimo para prestar esclarecimentos formalmente.



    E, na hipótese em comento, em face da gravidade da conduta delituosa em tese delineada, das condições pessoais dos envolvidos e da própria circunstância em que tudo teria acontecido, nenhuma a razão para a precipita aplicação pura e simples das medidas cautelares referenciadas no art. 319 do CPP, nem mesmo a prisão domiciliar diante da pandemia de COVID-19.



    Diante do exposto, e considerando insuficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, como já fundamentado, com égide no que determinam os arts. 311 e 312 do Código de Processo Penal, COVERTO A PRISÃO TEMPORÁRIA EM PRISÃO PREVENTIVA, dos denunciados Kelvin dos Santos Filho e Rômulo Antônio Sudário Verçosa Moreira, o que faço com égide do que determinam os arts. 311 e 312 do CPP.” (e-doc. 7, p. 37/40; grifos nossos e no original).



    8. Ao negar pedido de revogação da prisão cautelar do paciente, o Juiz aduziu que a “própria dinâmica delitiva do homicídio consumado aponta para a aparente periculosidade dos réus, dadas as preocupantes circunstâncias em que a infração penal teria sido perpetrada, evidenciando a gravidade in concreto do delito”. Entendeu inexistir qualquer fato novo que implicasse a insubsistência dos motivos já invocados, reputando que a argumentação quanto à ausência de indícios de autoria em face do paciente se refere ao mérito. (e-doc. 13, p. 70/71).



    9. Na sentença de pronúncia, o Magistrado asseverou a competência do Tribunal do Júri para deliberação acerca do envolvimento do paciente, ante a suficiência dos elementos de informação. Ressaltou as qualificadoras do crime que lhe conferem a gravidade concreta: (i) “cometido por motivos torpes, consistente em dívida de drogas para com a dupla assassina, bem como por vingança ao alerta feito pela vítima à pessoa de Cledson, Keke, de que seria morto por Romulo em razão de namorar Carolay, ex-amásia do referido acusado”; (ii) praticado com recurso que dificultou a defesa da vítima, haja vista que ela foi surpreendida com o ataque enquanto se encontrava em via pública, em momento de descontração, sem qualquer instrumental reativo, não podendo esboçar qualquer reação defensiva (...); (iii) vítima foi atingida por 04 disparos de arma de fogo, sendo 02 destes contra sua cabeça – indicativo de uma execução (...) depois que a vítima caiu, o autor deu socos e chutes na vítima”. Por fim, manteve a prisão preventiva, pelos mesmos fundamentos das duas decisões anteriores, “especialmente a violência do crime em questão, a indicar sua gravidade em concreto; aliado aos indícios de envolvimento do acusado Kelvin em outros crimes (CACs e FACs fls. 476/493); e, por fim, diante da necessidade de pronta e severa resposta do aparato Estatal a delitos dessa natureza.” (e-doc. 7, p. 49-52; grifos nossos).



    10. O Superior Tribunal de Justiça confirmou a ótica das instâncias antecedentes, mantendo a prisão cautelar sob argumento de: (i) gravidade concreta do crime; (ii) periculosidade dos agentes; (iii) modus operandi da conduta perpetrada; e (iv) ameaça a testemunhas. O trecho a seguir sintetiza o entendimento da Corte:



    “A custódia cautelar, na espécie, está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do crime - disparos de arma de fogo que causaram a morte da vítima -, a periculosidade dos agentes, o modus operandi da conduta perpetrada e também a verificação de ameaça a testemunhas (periculum libertatis). 



    Melhor esclarecendo, da atenta leitura dos autos, denota-se que a testemunha C X - ex-namorada do suspeito Romulo, ora agravante, e atual namorada da testemunha "Keke" - ao prestar depoimento em Delegacia, afirmou ter recebido ligações telefônicas dos investigados com o intuito de intimidá-la, bem como o suspeito Rômulo já invadiu sua casa quando esta não estava lá. Ademais, os suspeitos e as testemunhas cresceram juntos no mesmo bairro e já foram amigos. Desse modo, as testemunhas e a comunidade local temem represálias caso contribuam para a investigação (fls. 32/35; 367/379 e 380/893). 



    Consequentemente, evidenciada a indicação de elementos consistentes, relativamente à periculosidade concreta dos réus, evidenciada pelo modus operandi do crime e as ameaças a testemunhas que necessitaram se mudar para outro Estado, entendo presentes elementos capazes de justificar a prisão (RHC n. 160.461/DF, da minha Relatoria, SEXTA TURMA, DJe 2/5/2022 - grifo nosso). 



    Inclusive, verifico que a impetração não prospera, visto que, nos termos do procedimento inquisitorial, a vítima Alexandre relatou para seu amigo C J, vulgo "Keke" que os investigados Rômulo e Kelvin pretendiam ceifar a vida de "Keke", em decorrência deste ter se envolvido amorosamente com C X, ex-namorada do suspeito Rômulo. Contudo, após serem delatados por Alexandre, os investigados discutiram com a vítima e decidiram matá-la (fls. 32/55).” (e-doc. 16, p. 5; grifos nossos).



    11. Nesse contexto, os fundamentos da custódia se mostram idôneos, uma vez revelada, pelo modus operandi, a gravidade concreta do crime (homicídio qualificado, com 4 disparos de arma de fogo, com características de execução, mediante recurso a dificultar a defesa dos ofendidos). 



    12. As premissas adotadas evidenciam risco à ordem pública e têm respaldo em precedentes desta Corte. A esse respeito, confiram-se:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Paciente foragido do distrito da culpa. Necessidade da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal, bem como garantir a ordem pública. Precedentes. 5. Acusado integrante de organização criminosa. 6. Idoneidade da prisão decretada com base em fatos concretos observados pelo juiz na instrução processual, notadamente a periculosidade do recorrente, não só em razão da gravidade do crime, mas também pelo modus operandi da conduta delituosa. 7. Recurso ordinário não provido.”



    (RHC nº 131.537/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 28/06/2016, p. 24/10/2016; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, NAS FORMAS CONSUMADA E TENTADA, E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. REINCIDÊNCIA. VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 4. A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. 5. Prisão domiciliar afastada pelas instâncias anteriores diante da não demonstração da imprescindibilidade da Agravante no cuidado dos menores, da reincidência e da prática de crimes com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. Precedentes. 6. Para acolher a tese defensiva no sentido da inexistência de indícios de autoria delitiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 7. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 207.084-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/11/2021, p. 18/11/2021; grifos nossos).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 183.446-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 15/07/2020; grifos nossos).



    13. Já o fato de o paciente apresentar alguns atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018).



    14. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    15. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator